Tribunal: STF
Processo: RE 1598017
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

Reexame necessário e apelação — ação ordinária — servidor temporário - agente penitenciário — direitos sociais — férias regulamentares, terço de férias e gratificação natalina - adicional local de trabalho — contrato administrativo temporário - renovações sucessivas - princípio da legalidade - direitos sociais — art. 37, inciso IX, e art. 39, 8 3º, da Constituição da República — adicional noturno - devido — art. 7º, IX da CR — norma auto aplicável - servidor efetivo — adicional local de trabalho - vedação legal — art. 6º da Lei 11.717, de 1994 e art. 20 da Lei 14.695, de 2003 — proibição de bis in idem (dupla remuneração pelo mesmo fato) — sentença confirmada em reexame necessário — primeira apelação prejudicada — segunda apelação a que se dá parcial provimento. 1. O agente de segurança penitenciário contratado tem direito ao adicional estabelecido no artigo 1º da Lei Estadual 11.717, de 1994, haja vista que o escopo da norma é conceder uma compensação ao servidor que está em contato permanente com a população carcerária, pela exposição à situação de desgaste psíquico ou de risco à integridade física. 2. O servidor efetivo do quadro da carreira de agente de segurança penitenciário não tem direito ao adicional de local de trabalho por expressa vedação contida nos art. 6º da Lei 11.717, de-1994 e 20 da Lei 14.695, de 2003. : 3. A previsão do art. 7º, IX, da Constituição da República é estendida genericamente aos servidores públicos por força do art. 39, 8 3º, desde que devidamente comprovado o labor em período noturno. 4. A jurisprudência deste Tribunal já uniformizou seu entendimento de que a: Lei Estadual 10.745, de 1992 é autoaplicável, devendo ser estendido às carreiras da área de segurança pública. - 5. O contrato temporário de trabalho por excepcional necessidade de interesse público tem natureza de direito administrativo, com regime estatutário, consoante art. 37, inciso IX, da Constituição da República. 6. Os direitos sociais estabelecidos no art. 7º, da Constituição da República são estendidos à função pública de caráter temporário, por manifesta ordem do art. 39, 8 3º, dentre os quais o décimo terceiro salário, férias e um terço de férias.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente